Tribunal: TCU
Processo: 003.492/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberação que apreciou representação acerca de supostas irregularidades na licitação que teve por objeto prestação de serviços de gestão do fornecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva para a frota de veículos oficiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 354/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado considerou procedente representação formulada pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli, em face de supostas irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico 61/2018, a cargo da Universidade Federal do Espírito Santo/UFES, que teve por objeto a prestação de serviços de gestão do fornecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva para a frota de veículos oficiais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 354/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; 9.2. determinar à Universidade Federal do Espírito Santo, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. abstenha-se de prorrogar, quando do término da atual vigência, o Contrato 31/2019 e seu Termo Aditivo 001/2020, resultantes do Pregão Eletrônico 66/2019; 9.2.2. abstenha-se de incluir, nos futuros instrumentos convocatórios e correspondentes minutas contratuais, previsão de exigência de rede de postos de serviço credenciados em todo o território nacional para abastecimento de veículos da entidade, limitando-se a exigência de rede credenciada apenas aos estados cuja vantajosidade econômica para a Administração tenha sido cabalmente demonstrada na fase de planejamento de cada contratação; 9.2.3. informe o TCU sobre o resultado das medidas adotadas dentro do prazo de 30 dias, contados da notificação desta deliberação; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal do Espírito Santo, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.